Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-79.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010074-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA REIS DE LIMA - CPF: 037.210.031-79 (ADVOGADO), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVANTE), DENIDIO VIEIRA RODRIGUES - CPF: 091.934.051-20 (AGRAVADO), CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.089.841-00 (AGRAVADO), NELSON LUIZ ZANELA - CPF: 003.126.579-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO FARIAS DE SOUZA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALCIDÁLIA PEREIRA DE SOUZA (AGRAVADO), NELSON LUIZ ZANELA - CPF: 003.126.579-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C COM ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA -

VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – CPC, ART. 292, INCISO II – RECURSO PROVIDO.

1.

O valor da causa corresponde em regra à soma do valor econômico envolvido na lide somando-se as pretensões pecuniárias. O valor da causa na ação que visa anulação de escritura pública é o valor do negócio que se pretende anular, a teor do art. 292, II, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Cancelamento Registro c/c Adjudicação Compulsória c/c Manutenção de Posse
” (Proc. nº 1004053-58.2023.8.11.0021), ajuizada pelo agravante contra DENIDIO VIEIRA RODRIGUES, CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE FRANCISCO FARIAS DE SOUZA e ESPÓLIO DE ALCIDÁLIA PEREIRA DE SOUZA, ordenou ao autor/agravante que emende a petição inicial para adequar o valor dado à causa, já que,
apesar de a “
matrícula
(informar)
que o imóvel foi alienado pelo valor de R$ 400.000,00,
(...)
nessa mesma matrícula de id. 137482974 consta que o imóvel foi avaliado em R$ 1.977.016,60
”
(cf. Id. nº 143351964 dos autos de origem).

O agravante circunstancia que a
pretensão deduzida nos autos “
é a de anulação de uma Escritura Pública de Compra e Venda, a qual tinha como conteúdo econômico a quantia de R$ 400.000,00
, (...),
logo,
(considerando que)
objetiva a nulidade de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao do respectivo contrato, nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil
”, pelo que pede
o provimento do recurso para que seja
reformada a decisão agravada, assentando-se que “
o valor da causa
(deve)
corresponde ao valor total do contrato que se busca anular
”, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal
(cf. Id. nº 210043195).

A decisão de Id. 210641197 deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar provisoriamente a ordem de emenda à inicial.

Ausente contrarrazões à falta de
angularização
da relação processual.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos extrai-se que, Ogier de Oliveira Lobo Filho ajuizou a presente ação “
Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural c/c Cancelamento Registro c/c Adjudicação Compulsória c/c Manutenção de Posse”
, em face dos apelados, alegando, em síntese, que é proprietário de 3370.22,25, hectares, matrícula de nº 10.271, registrado no CRI de Água Boa/MT.

O autor atribuiu à causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio, então, a decisão agravada que ordenou a intimação da autora/agravante para emendar a inicial, concluindo que “
o valor da causa indicado pela parte autora não condiz com a realidade dos fatos, isto porque, segundo entendimento majoritário da jurisprudência, o valor da causa em ações anulatórias de escritura pública é o valor constante na escritura do imóvel”.

Diante da ordem de emenda a inicial, o agravante peticionou nos autos, alterando o valor da causa R$ 400,000,00, alegando que em

ação de anulação de negócio jurídico o valor da causa deve ser estabelecido pelo valor do negócio impugnado.

Na sequência, o juízo indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

Em tempo, apesar da parte autora ter anexado petição em id. 141824590, informando que na matrícula consta que o imóvel foi alienado pelo valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), observo que nesta mesma matrícula de id. 137482974, consta que o imóvel foi avaliado em R$ 1.977.016,60 (um milhão novecentos e setenta e sete mil dezesseis reais e sessenta centavos).

Ante o exposto, determino que
INTIME-SE
a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial adequando o real valor da causa, bem como promova o devido recolhimento das respectivas custas e taxas, sob pena de indeferimento da inicial.

Desde já,
DEFIRO
o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) vezes, na forma do art. 98, §6º, do CPC.

Pois bem.

O
Código de Processo Civil prescreve que a toda causa será atribuído valor certo, mesmo naqueles casos em que não há conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291), devendo o valor ser acertado de acordo com a natureza da ação e o proveito econômico objetivado (art. 292), inclusive podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado quando verificado que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido (art. 292, §3º), afinal, “
o valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1637877/RS, Rel. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2017), sendo assim, uma vez verificado que o pedido formulado pelo autor/agravante abarca três pretensões distintas, a saber, a declaratória de “
nulidade da venda realizada entre os requeridos e cancelamento de seu registro
(averbado à matrícula nº

19.642)
junto ao Tabelionato de Notas da Comarca de Água Boa/MT
”, a de adjudicação compulsória relativa ao mesmo imóvel e a de indenização por dano moral, e que, apesar disso, na petição inicial, o valor dado à causa refletiu tão somente esse último pedido (R$ 30.000,00 - cf. Id. nº 137481110 dos autos de origem), agiu corretamente o MM. Juiz de piso ao determinar à parte que emende a inicial para corrigir o valor da causa, contudo,

soa realmente relevante a crítica recursal ao parâmetro por ele utilizado à indicação do que seria o valor adequado, eis que o art. 292, II, do CPC é claro e objetivo ao estipular que “
o valor da causa
(...)
será, na ação que tiver por objeto a existência,
a validade, o cumprimento
, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
”, de modo que, tanto no que concerne à pretensão declaratória quanto no que se refere à pretensão adjudicatória, essa é a regra a ser observada à quantificação do valor da causa, por isso, embora seja notável que a pretensão recursal simplesmente ignora a determinação legal de que, “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, VI), a fim de evitar maiores embaraços e indesejado tumulto processual em decorrência da superveniência de eventual extinção prematura do feito de origem, admito que, a fundamentação recursal é suficiente para legitimar o provimento do presente recurso.

Ademais, em se tratando de valor da causa atribuído a ações anulatórias de escritura pública, este eg. Tribunal segue a seguinte orientação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C.C NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO APÓS A CITAÇÃO –

POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – VALOR DA CAUSA NA RECONVENÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA –

VALOR DO CONTRATO –

ARTIGO 292, INCISO II DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é possível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu, não havendo qualquer prejuízo aos requeridos (TJ-MG - AI: 10000222448888001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).
Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa nas razões declaratórias de nulidade do contrato de compra e venda deve corresponder ao valor do contrato
. (N.U 1003345-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023) (Negritei).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada no que se refere à retificação do valor da causa, devendo, assim, ser fixado o valor da demanda originária em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024